Tribunal: TJPA
Processo: 0020286-66.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020286-66.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA LINDALVA SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO PREVIDENCIÁRIO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por pensionista de policial militar falecido em serviço, condenando o Estado do Pará ao pagamento de diferença de pecúlio previdenciário.

2.

A autora alegou ser beneficiária de policial militar falecido em serviço no ano de 1998 e sustentou que recebeu apenas parte do valor previsto na Lei Estadual nº 6.108/1998 para hipótese de morte acidental em serviço. Aduziu ser titular de 50% da quota-parte do benefício e requereu o pagamento complementar da quantia de R$ 2.500,00.

3.

A demanda foi inicialmente ajuizada em face do IGEPREV, tendo sido posteriormente reconhecida sua ilegitimidade passiva em sede recursal. Após a inclusão do Estado do Pará no polo passivo, sobreveio sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de manifestação expressa acerca da prejudicial de prescrição arguida em contestação; e (ii) saber se a pretensão autoral está atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ausência de enfrentamento expresso da tese prescricional pelo juízo de origem não enseja nulidade da sentença, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

6.

A autora não permaneceu inerte quanto ao exercício da pretensão, tendo ajuizado tempestivamente a demanda, ainda que inicialmente em face de ente posteriormente considerado ilegítimo.

7.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva decorreu da própria complexidade da relação jurídica submetida à apreciação judicial, não sendo razoável imputar à autora os efeitos da demora processual decorrente da definição do ente responsável pelo pagamento.

8.

O pagamento administrativo parcial do benefício configura reconhecimento da obrigação estatal e reforça a existência do direito material vindicado.

9.

A documentação constante dos autos comprova o falecimento do policial militar em decorrência do exercício da função pública, hipótese abrangida pelo art. 48 da Constituição do Estado do Pará e pela Lei Estadual nº 6.108/1998.

10.

O apelante limitou-se a reiterar a tese prescricional, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença quanto à existência do direito ao recebimento da diferença do pecúlio previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação expressa sobre prejudicial de prescrição não enseja nulidade da sentença quando a causa estiver madura para julgamento pelo Tribunal.

2. Não há prescrição da pretensão quando a parte autora ajuíza tempestivamente a demanda, ainda que posteriormente reconhecida a ilegitimidade passiva do ente inicialmente demandado.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA nº 0020286-66.2004.8.14.0301,
ajuizada por
MARIA LINDALVA SANTOS SOUZA
em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou ser pensionista do ex-servidor REINALDO DA SILVA, policial militar do Estado do Pará, falecido em serviço no ano de 1998. Sustentou que, apesar de possuir direito ao recebimento do pecúlio previdenciário previsto na legislação estadual, recebeu apenas o montante de R$ 2.500,00, embora a Lei Estadual nº 6.108/1998 previsse o pagamento de R$ 10.000,00 em caso de morte acidental em serviço.

Aduziu que, sendo titular de 50% da quota-parte do benefício, teria direito ao recebimento complementar da importância de R$ 2.500,00.

Requereu a condenação do réu ao pagamento da diferença devida, acrescida de juros e correção monetária.

Consta dos autos que a demanda foi inicialmente ajuizada em face do IGEPREV, tendo sido proferida sentença de procedência. Contudo, em sede recursal, o Juízo ad quem reformou a decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva do referido ente previdenciário.

Após o retorno dos autos, foi determinada a citação do ESTADO DO PARÁ, que apresentou contestação arguindo preliminares de ausência de interesse processual, ilegitimidade ativa e prescrição quinquenal, além de pugnar pela improcedência do pedido.

Sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido inicial, rejeitando a preliminar suscitada e condenando o Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescida de juros e correção monetária.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de que o magistrado deixou de apreciar a prejudicial de prescrição arguida na contestação.

Aduz que o Decreto nº 20.910/32 e o Decreto-Lei nº 4.597/42 permanecem em vigor e estabelecem a prescrição quinquenal aplicável às ações propostas em face da Fazenda Pública, e defende que a pretensão da autora encontra-se prescrita, considerando o lapso temporal transcorrido entre o fato gerador e o ajuizamento da ação.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação da prejudicial de prescrição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Apresentadas Contrarrazões, a parte apelada sustenta que o recurso não merece prosperar, afirmando que os argumentos expendidos pelo apelante carecem de fundamento jurídico e possuem caráter meramente protelatório.

Requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará absteve-se de intervir no feito, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre interesse patrimonial disponível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da alegada nulidade da sentença por ausência de manifestação expressa acerca da prejudicial de prescrição suscitada pelo ESTADO DO PARÁ em contestação, bem como à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida na inicial.

De início, observa-se que o apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, afirmando que o Juízo de origem deixou de apreciar a tese de prescrição quinquenal fundada no Decreto nº 20.910/32.

Todavia, embora a sentença não tenha enfrentado de maneira explícita a prejudicial arguida, não se verifica nulidade apta a ensejar a desconstituição do decisum.

Isso porque, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, estando a causa madura para julgamento, é plenamente possível ao Tribunal apreciar diretamente a questão suscitada, em prestígio aos princípios da primazia da resolução do mérito, da economia processual e da duração razoável do processo.

Com efeito, a controvérsia é exclusivamente de direito e os elementos constantes dos autos mostram-se suficientes para imediato enfrentamento da matéria prescricional, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento da diferença de pecúlio decorrente do falecimento de seu companheiro, policial militar do Estado do Pará, ocorrido em serviço no ano de 1998.

A sentença recorrida reconheceu a procedência da pretensão autoral, consignando que o artigo 48 da Constituição Estadual assegura aos militares seguro contra acidentes de trabalho, regulamentado pela Lei Estadual nº 6.108/1998, cujo artigo 2º prevê o pagamento de R$ 10.000,00 em caso de morte em serviço. Registrou, ainda, que a autora já havia recebido parcialmente o benefício, remanescendo saldo correspondente a R$ 2.500,00.

No que concerne à prejudicial de prescrição, entendo que não assiste razão ao apelante.

É certo que as ações ajuizadas em face da Fazenda Pública submetem-se, em regra, à prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

A ação foi inicialmente proposta em face do IGEPREV, tendo sido proferida sentença de procedência. Posteriormente, em sede recursal, o Tribunal reconheceu a ilegitimidade passiva daquele ente previdenciário, determinando o prosseguimento do feito em face do Estado do Pará.

Desse modo, verifica-se que a autora não permaneceu inerte em relação ao exercício de sua pretensão, tendo ajuizado tempestivamente a demanda buscando a satisfação do direito que entendia devido.

A discussão acerca da legitimidade passiva do ente responsável pelo pagamento do benefício decorreu da própria complexidade da relação jurídica submetida à apreciação judicial, não podendo tal circunstância processual ser imputada exclusivamente à parte autora a ponto de inviabilizar o exame do mérito da pretensão.

Ademais, do que consta nos autos, evidencia-se que houve reconhecimento administrativo parcial do direito vindicado, na medida em que a autora recebeu parte do pecúlio previdenciário, especificamente a quantia de R$ 2.500,00. Tal circunstância evidencia a existência da obrigação estatal e afasta qualquer alegação de inexistência do direito material perseguido.

A documentação juntada aos autos comprova que o policial militar REINALDO DA SILVA faleceu em decorrência do exercício da função pública, circunstância reconhecida administrativamente.

A Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 48, assegura aos militares seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do Estado, na forma da lei. Tal comando foi regulamentado pela Lei Estadual nº 6.108/1998, que fixou em R$ 10.000,00 o valor do auxílio devido em caso de morte acidental em serviço.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.011/1981 prevê o pagamento de pecúlio aos beneficiários do segurado falecido, em quota única.

A sentença reconheceu que a autora, titular de 50% da quota-parte do benefício, recebeu apenas R$ 2.500,00, remanescendo saldo de igual valor a ser quitado pelo ente estatal.

O apelante, em suas razões recursais, limita-se a reiterar a tese prescricional, sem infirmar especificamente os fundamentos adotados na sentença quanto à efetiva existência do direito material vindicado e à insuficiência do pagamento realizado.

Desta feita, não tenso sido infirmada a
ratio decidendi
adotada pelo juízo de origem, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026